Tribunal: TJSP
Processo: 2279043-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279043-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VAGNER
ALMEIDA ACENCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO FICSA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2279043-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.986
Voto no 45.986
Agravo de Instrumento n.o 2279043-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Agravante: Vagner Almeida Acencio
Agravado: Banco Ficsa S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Cristiane Vieira
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Empréstimo consignado com
suspeita de fraude. Necessidade de concessão da antecipação de tutela para
impedir o início dos descontos nos proventos de aposentadoria do autor
programados para fevereiro de 2021. Presença dos requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 40 dos
autos principais que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado
pelo autor.
Este recorre alegando que estão presentes os requisitos para concessão da
tutela de urgência, sendo juntado o extrato bancário, a margem retida junto ao INSS e o
boletim de ocorrência. Afirma que o empréstimo consignado não foi solicitado, além de
ter sido imposto um negócio extremamente desfavorável e com altas taxas de juros.
Ressalta que o valor de R$ 7.642,54, consignado a título de empréstimo, não foi
depositado em sua conta. De resto, postula a concessão da tutela antecipada recursal
para suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, com o provimento final
do recurso.
Denegada a tutela antecipada recursal (fls. 42), foi dispensada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2279043-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.986
intimação do agravado para resposta, pois ainda não citado nos autos principais.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Segundo narra a inicial (fls. 18/39), que o autor foi surpreendido com um
empréstimo consignado no valor de R$ 7.642,54 registrado no seu benefício
previdenciário, para pagamento em 84 parcelas de R$ 189,00, que jamais contratou,
sendo o negócio fruto de fraude.
De acordo com o art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida
quando os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade
do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo”.
E, no caso dos autos, tais requisitos se fazem presentes.
Está claro que a tutela provisória tem o caráter de uma tutela jurisdicional
sumária e não definitiva, sendo este o caso.
Por ora, constam nos autos documentos satisfatórios à verificação da
probabilidade do direito do autor, haja vista a apresentação do extrato de fls. 34/35 dos
autos principais, demonstrando que o contrato foi incluído no dia 26.10.2020 e a
primeira parcela será descontada em 02/2021, além do boletim de ocorrência de fls.
38/39 dos autos principais.
Importante consignar ainda que o autor afirmou em suas razões recursais
que “sequer foi disponibilizado o numerário ao Demandante” (fls. 15), sendo mesmo de
rigor a concessão da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2279043-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.986
Quanto ao perigo de dano, uma vez que a cobrança das parcelas do
empréstimo impugnado recairia sobre a aposentadoria o autor, sua sobrevivência
poderia ser ameaçada, haja vista tratar-se de verba alimentar.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator